Tribunal: TJPA
Processo: 0165311-90.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0165311-90.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP, THALITA ADRIANA FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE INCOMPATÍVEL COM O EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0165311-90.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

Sentenciados: THALITA ADRIANA FERREIRA DE SOUSA, ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém (Num. 15038484), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MEDIDA CAUTELAR E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por THALITA ADRIANA FERREIRA DE SOUSA em desfavor do ESTADO DO PARÁ e da FUNDAÇÃO VUNESP.

Narra a exordial (Num. 15038406 - Pág. 4 e seguintes) que a Requerente foi aprovada no Concurso Público n.º 002/2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social (inscrição n.º 1626850) organizado pela Fundação Vunesp.

Relata que na fase classificatória de apresentação de títulos a autora não teve computado seu diploma de mestrado da Universidade Federal do Pará na área de Serviço Social, nem contabilizada aprovação pretérita em outro concurso público de exigência de mesma formação.

Após recorrer da decisão que não considerou os títulos apresentados pela autora, a Fundação Vunesp publicou a classificação final dos aprovados na data de 12/12/2014. No entanto, a autora recebeu a resposta do seu recurso apenas em 31/01/2015 (Num. 15038408 - Pág. 3).

Assim, a requerida Vunesp indeferiu a pontuação dos títulos da autora por supostamente violar o item 11.10 do edital do concurso público em desrespeito à legislação em vigor.

Diante disso, requer que seja concedida a antecipação de tutela para fins de Atribuir a Nota de Títulos da autora na razão de 01 (um) ponto para o título de Mestrado e 0,5 (meio) ponto por aprovação prévia em concurso público, e consequentemente a reclassificação da autora na ordem classificatória para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social da Comarca da Capital. Alternativamente, requer a medida cautelar de suspensão do concurso público para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social da Comarca da Capital.

No mérito, requer que a ação seja julgada absolutamente procedente para, ao final, obrigar o Estado do Pará mediante a Comissão de Organização do Concurso Público 002/2014 do TJPA a atribuir as notas de títulos da autora Atribuir a Nota de Títulos da Autora THALITA ADRIANA FERREIRA DE SOUSA (inscrição n.° 1626850) na razão de 1,0 Ponto para o título de Mestrado e 0,5 (meio ponto) por aprovação prévia em concurso público, e consequentemente proceda à reclassificação da autora na ordem classificatória para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social da Comarca da Capital.

Parcialmente deferida a antecipação de tutela para determinar aos requeridos que, no prazo de 72h (setenta e duas horas), atribuam a nota de Títulos da autora Thalita Adriana Ferreira de Sousa (inscrição n"1626850) na razão de 1.0 (um) ponto para o título de Mestrado e a consequente reclassificação da autora na ordem classificatória para o cargo de Analista Judiciário - Área/Especialidade: Serviço Social da Comarca da Capital (Num. 15038410 - Pág. 5/6).

A Fundação para o Vestibular da UNESP - VUNESP apresentou Contestação (Num. 15038411), alegando ter agido em consonância com o exigido no edital, pugnando pela total improcedência da ação.

Intimado, o Estado do Pará apresentou Contestação (Num. 15038476), alegando a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir as decisões da comissão de avaliação do concurso, infração ao princípio da isonomia, e a necessidade de revogação da liminar diante da ausência da probabilidade de direito. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O Ministério Público em primeiro grau se manifestou pela procedência do pedido (Num. 150338482 - Pág. 1/4).

O Juízo a quo prolatou sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 15038484), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar os termos da liminar, determinando que as autoridades coatoras reconheçam o título apresentado de pós-graduação “strictu sensu” a nível de mestrado, concedendo-lhe a pontuação dele decorrentes e a consequente reclassificação da autora.

A Certidão de id. 15038491 página 01 atesta que as partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 16035329).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada, ou não, a sentença do Juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido

nos termos pretendidos na exordial, para confirmar os efeitos da liminar, determinando que as autoridades coatoras reconheçam o título apresentado de pós-graduação
"strictu sensu
" a nível de mestrado, concedendo-lhe a pontuação dele decorrentes e a consequente reclassificação da autora.

Depreende-se dos autos que a requerente interpôs recurso administrativo para que fosse computado seu legitimo diploma de mestrado da Universidade Federal do Pará na área se Serviço Social e sua pretérita aprovação em outro concurso público de exigência da mesma formação, tendo sido indeferido pela banca organizadora sob o argumento de violação do item 11.10 do edital do concurso público.

Sabe-se que o edital é o instrumento que prevê as condições para ingresso nos quadros da Administração Pública, bem como as normas procedimentais relativas à organização das fases e ao desenvolvimento do certame.

No que concerne à pontuação dos títulos relativos a certificado de conclusão do curso de mestrado, o item 11.10, previa as seguintes regras:

“11.10. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função
e assinatura do responsável,
data do documento e: 11.10.1. no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título; 11.10.2. no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós graduação lato sensu, deverá constar a carga horária total e o período de realização do curso;”

A banca organizadora fundamentou a ausência da pontuação nos seguintes termos:

“(...) A cópia do Diploma de Mestre em Planejamento do Desenvolvimento, expedido pela Universidade Federal do Pará, em 01/12/2011, não atendeu o previsto no item 11.10, do Edital n° 002/2014, que diz textualmente: "Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsável (gn), data do documento e
:...", e, no presente Diploma não constou o nome (g.n) dos responsáveis pelas assinaturas e emissão do documento, razão pela qual não obteve pontuação no título correspondente.”

Da análise do referido documento (id 15038408), observa-se que a única exigência supostamente não atendida seria a ausência do nome dos responsáveis expressamente grafado no certificado.

Todavia, o documento trazido aos autos e apresentado à banca examinadora cumpre a finalidade de avaliação de títulos estabelecidas no edital. A desconsideração do referido título, nesse contexto, é medida que desatende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo a banca examinadora incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/10/2023